Tribunal: TCU
Processo: 000.400/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo interposto por Paulo Soares Bugarin contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2032/2024-TCU-Plenário Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público de Contas, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, contra o despacho inserto à peça 553, por meio do qual foi acolhido pleito formulado pela Queiroz Galvão S.A. no sentido de exclui-la da relação processual. Considerando que os autos versam sobre tomada de contas especial instaurada em atendimento ao subitem 9.2 do Acórdão 2735/2017-TCU-Plenário , com o objetivo de apurar os indícios de superfaturamento constatados no Contrato 800.0033808.07.2, firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio Terraplenagem - composto pelas empresas Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa e Galvão Engenharia S.A. - para a execução das obras de terraplenagem na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), no valor de R$ 534.171.862,30 (data-base: junho/2007); considerando que, além das pessoas físicas envolvidas e das empresas integrantes do consórcio, a rodada de citação também alcançou as respectivas holdings via desconsideração da personalidade jurídica; considerando que o agravante alega que a exclusão da Queiroz Galvão S.A. ( holding ) é inadequada por entender que a responsabilidade da empresa não foi estabelecida pela via direta, e sim por intermédio do instituto da desconsideração da personalidade jurídica de sua controlada, envolvida em fraudes e superfaturamentos em contratos com a Petrobras (peça 554); considerando que ao final do seu recurso o agravante pede a reforma do despacho ou a submissão do caso ao Plenário desta Casa; considerando que o art. 289 do Regimento Interno do TCU dispõe que o agravo é cabível contra despacho decisório do presidente deste Tribunal, de presidente de câmara ou do relator, desfavorável à parte , no prazo de cinco dias; considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas examinaram as alegações de defesa das pessoas citadas, inclusive as apresentadas pela Queiroz Galvão S.A. (peças 544 a 547); considerando que neste caso específico a decisão agravada não gerou matéria preclusa nem acarretou prejuízo às partes ou ao desenvolvimento regular do processo, pois as propostas de encaminhamento contidas nos pareceres da referida unidade e do parquet especializado ainda serão submetidas ao Plenário desta Casa - em sessão que contará com a presença de representante desse parquet - para a sua apreciação quanto ao mérito, o que inclui a discussão sobre existência de dano ao erário, quantificação do débito e identificação dos responsáveis; considerando, portanto, que a ausência de prejuízo às partes ou ao desenvolvimento regular do processo na decisão recorrida impõe o não conhecimento do agravo, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, IV, "b", e 289 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do agravo e informar o recorrente acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.400/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.996/2021-0 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 043.021/2021-2 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 042.995/2021-3 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 042.994/2021-7 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 043.019/2021-8 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 043.032/2021-4 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 043.031/2021-8 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 042.993/2021-0 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 043.018/2021-1 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 042.997/2021-6 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 043.022/2021-9 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 043.029/2021-3 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 043.028/2021-7 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 043.034/2021-7 (INDISPONIBILIDADE DE BENS) 1.2. Responsáveis: Alya Construtora S/A (33.412.792/0001-60); CNO S.A. (15.102.288/0001-82); Construções e Comércio Camargo Correa S/A (61.522.512/0001-02); Consórcio Refinaria Abreu e Lima (08.966.717/0001-02); César Ramos Rocha (XXX.752.091-XX); Dalton dos Santos Avancini (XXX.948.488-XX); Dario de Queiroz Galvão Filho (XXX.175.453-XX); Eduardo Hermelino Leite (XXX.968.148-XX); Erton Medeiros Fonseca (XXX.579.318-XX); Galvão Participações S.A. (11.284.210/0001-75); Galvão Engenharia S/A (01.340.937/0001-79); Ildefonso Colares Filho (XXX.554.933-XX); Jean Alberto Luscher Castro (XXX.252.486-XX); João Ricardo Auler (XXX.666.088-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Leonel Queiroz Vianna Neto (XXX.562.161-XX); Marcelo Bahia Odebrecht (XXX.956.235-XX); Mover Participações S.A. (01.098.905/0001-09); Márcio Faria da Silva (XXX.670.006-XX); Odebrecht S/A (05.144.757/0001-72); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Rogério Santos de Araújo (XXX.916.527-XX). 1.3. Recorrente: Paulo Soares Bugarin (XXX.854.251-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), representando Marcelo Bahia Odebrecht; David Grunbaum Ambrogi (25.055/OAB-DF), Jessica Wiedtheuper (50.669/OAB-DF) e outros, representando Erton Medeiros Fonseca; Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Guilherme Henrique Magaldi Netto (4.110/OAB-DF) e outros, representando Leonel Queiroz Vianna Neto; Victor Castro Velloso (52.091/OAB-DF), Bruno Moreira Kowalski (271.899/OAB-SP) e outros, representando Dario de Queiroz Galvão Filho; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Guilherme Henrique Magaldi Netto (4.110/OAB-DF) e outros, representando Eduardo Hermelino Leite; Mariana Dias Capozoli (316859/OAB-SP), Giuseppe Giamundo Neto (234412/OAB-SP) e outros, representando Mover Participações S.A.; Cícero Augusto Alves dos Santos (384.369/OAB-SP), Isamara Guimaraes Campos Lobianco (157194/OAB-RJ) e outros, representando CNO S.A.; Renata Machado de Araujo Machado (38097/OAB-DF), representando Ildefonso Colares Filho; Anna Luisa Mota Guimaraes (68289/OAB-DF), representando Alya Construtora S/A; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Guilherme Henrique Magaldi Netto (4.110/OAB-DF) e outros, representando Joao Ricardo Auler; Fernanda Leoni (330251/OAB-SP), representando Márcio Faria da Silva; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Rogério Santos de Araújo; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Guilherme Henrique Magaldi Netto (4.110/OAB-DF) e outros, representando Dalton dos Santos Avancini; Sofia Cavalcanti Campelo (42072/OAB-PE), representando Odebrecht S/A; Eduardo Stevanato Pereira de Souza (209.047/OAB-SP), Marilia Gabriel Moreira Pires (375.122/OAB-SP) e outros, representando Galvão Engenharia S/A; Luis Gustavo Rodrigues Flores (27.865/OAB-PR), Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto (16.950/OAB-PR) e outros, representando Pedro José Barusco Filho; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF), representando Consórcio Refinaria Abreu e Lima; Antônio Perilo de Sousa Teixeira Netto (21.359/OAB-DF), representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Eduardo Stevanato Pereira de Souza (209.047/OAB-SP), Marilia Gabriel Moreira Pires (375.122/OAB-SP) e outros, representando Galvão Participações S.A.; Bruno Moreira Kowalski (271.899/OAB-SP), representando Jean Alberto Luscher Castro; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Fabiano Augusto Martins Silveira (31440/OAB-DF) e outros, representando Construções e Comércio Camargo Correa S/A; José Roberto Manesco (61.471/OAB-SP), Lucas Cherem de Camargo Rodrigues (182.496/OAB-SP) e outros, representando Queiroz Galvão S.A. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.